Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725426-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA VARGAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA VARGAS DA SILVA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0729024-33.2018.8.07.0001, iniciado em seu desfavor pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, na qual rejeitou a sua exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos (ID 159925425, do processo de origem): “A executada, RAIMUNDA VARGAS DA SILVA, apresentou objeção de pré-executividade, ID 140444916, alegando, em síntese: (a) inépcia da inicial, uma vez que não foi instruída com o título original; (b) ilegitimidade passiva, tendo em vista que a cédula de crédito bancário foi contratada pela empresa executada CLEAN SERVICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS GERAIS LTDA – ME; (c) inadequação da via eleita, pois a discussão da dívida deveria ocorrer por meio de ação monitória; (d) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, visto que a planilha apresentada é ininteligível. Pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo. O exequente aduz que: (a) a liquidez decorre da emissão do título (cédula de crédito bancário), nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/04; (b) a planilha de débito apresentada especifica as parcelas vencidas até a data de sua elaboração, indicando o valor original da parcela, o período de atraso em dias, os encargos aplicados, inclusive multa pelo inadimplemento; (c) a executada tem legitimidade passiva para compor a demanda, tendo em vista que assinou a cédula de crédito na qualidade de avalista, sendo devedora solidária. Requer restituição de prazo em razão de substituição de patrono. É o breve relatório. Decido. No que concerne à ausência do título original para instruir a inicial, a Lei que regulamentou a informatização do processo judicial ( 11.419/2006) equiparou os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos aos documentos originais para todos os efeitos legais. Aliás, em nenhum momento foi colocada em dúvida a existência do título, o que serve para fragilizar ainda mais os argumentos veiculados pelo devedora nesse sentido. Noutro pórtico, o título não apresenta nenhum vício, bem como os documentos que ornam a inicial são suficientes para deflagrar a execução, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 784, XII, do CPC. Adicionalmente, conforme previsto no mesmo dispositivo da referida lei, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, tal qual fez o exequente neste feito. Por isso, a via eleita está adequada, não havendo falar na necessidade de ajuizamento de ação monitória para cobrança da dívida, em tais circunstâncias. Neste passo, somente convém acrescentar que, conforme entendimento doutrinário, “a liquidez que embasa a executividade do título decorre tanto da menção de valor certo no próprio documento como de extrato de conta corrente bancária ou planilha de cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento da promessa” (Grifei) - (Fábio Ulhôa Coelho, Curso de Direito Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva, p. 477). Superados os argumentos que se propunham a afastar a higidez do título, calha enfrentar a legitimidade da executada para ser postada no polo passivo, sob a alegação de que o devedor é a pessoa jurídica e que não houve a desconstituição da personalidade jurídica. Da análise do título, verifica-se que a executada assinou a cédula de crédito na qualidade de avalista. Sobre o aval, a inteligência do art. 899 do CC é de que o avalista se obriga, pessoalmente, como devedor solidário, razão pela qual se deve reconhecer a sua legitimidade para integrar o polo passivo da execução. Mesmo que o avalista não faça parte do quadro societário, este fato não interfere na garantia pessoal por ele prestada, que permanece sólida independente da qualidade de sócio. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUADRO SOCIETÁRIO. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a manutenção do agravante no polo ativo da execução. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. 3. Na esteira do disposto no artigo 899 do Código Civil, o avalista de cédula de crédito, independentemente da sua condição de sócio da empresa devedora, contrai a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal, razão pela qual deve ser incluído no polo passiva da execução como devedor solidário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1046279, 07086130620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: : 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à restituição de prazo pleiteada pelo credor, convém frisar que a constituição de novos patronos não é causa para isso, já que os advogados constituídos assumem o processo no estado em que se encontra. Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade de ID 140444916, bem como indefiro o pedido de restituição de prazo formulado pelo exequente. Quanto ao mais, verifico que foi concedida gratuidade de justiça à executada nos autos dos embargos à execução por ela opostos (0742873-33.2022.8.07.0001). Diante disso, cadastre-se nesta execução a gratuidade concedida. Por fim, tendo em vista que todos os executados foram devidamente citados e que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos opostos, prossiga-se com as pesquisas de bens em nome dos devedores mediante os sistemas disponíveis a este Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), devendo a Secretaria adotar as rotinas de praxe para realização das medidas constritivas (observe-se a decisão de ID 135390595). Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 48310322), a parte agravante pontua que apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita, do não esgotamento da execução e por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Aduz que “Há a prova inequívoca dos fatos afirmados (fumus boni iuris) e possibilidade de ocorrer dano irreparável em decorrência da rejeição da Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista, possível dano ao patrimônio da agravante, que terá seus bens penhorados, colocando em risco a manutenção da sua família.” Acrescenta que não houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de sorte que não se haveria falar em responsabilidade das sócias. Destarte, requer “seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, do Novo CPC, para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal, ordenando ao juiz da causa originária o normal prosseguimento do feito.” Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Ab initio, não se constata os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ora postulado, senão vejamos. Ao meu aviso, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, não se verifica de plano os vícios apontados pela agravante e que teriam de ser considerados num eventual acolhimento da exceção de pré-executividade por ela oposta. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, verifica-se que a agravante fora avalista de cédula de crédito executada (ID 23277028, do processo de origem), além de que a Lei no 11.419/2006 equiparou os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos aos documentos originais para todos os efeitos legais, bastando que seja anexado aos autos o documento com a via original digitalizada, como o fora no caso, nos termos do art. 11 da referida norma, o que, em tese, se mostra suficientemente para se afastar o argumento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Ademais, conforme esclarecido por Sua Excelência a quo, todos os executados foram devidamente citados e não foi concedido efeito suspensivo aos embargos opostos, de sorte que, em uma primeira análise, não se verifica óbice ao regular prosseguimento da execução. Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator